Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. MUDANÇA DO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1.1. Argumenta que houve excesso de rigor por parte do juízo a quo, o qual entendeu que a numeração do contrato indicado na petição inicial diverge daquela constante na cédula de crédito bancário anexada.
2. Conforme demonstrado, foram concedidas três oportunidades para o regular prosseguimento do feito e a parte não atendeu aos comandos judiciais, sendo caracterizada a violação de princípios essenciais, como o da razoável duração do processo. 2.1 A desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo é situação apta a ensejar extinção do feito, sem resolução de mérito, haja vista ter sido realizada, nos termos da legislação, a sua intimação pessoal para que fosse efetivada a emenda à inicial, diante da necessidade de retificação do número da cédula de crédito bancário.
3. Não restou evidenciada qualquer interpretação equivocada das normas legais de direito, tendo a sentença sido proferida em consonância com o ordenamento jurídico vigente.
4. Apelo improvido.